Tribunal: TJDFT
Processo: 0709239-13.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709239-13.2022.8.07.0012 RECORRENTE: JADIEL FIGUEIREDO FULLIN RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INOCORRÊNCIA. FOTOS QUE DEMONSTRAM OS FERIMENTOS. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RÉU HIPOSSUFICIENTE. IRRELEVÂNCIA. EFEITO DA CONDENAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO. DESPROPORCIONALIDADE. AJUSTE. SENTENÇA PARCIALMETNE REFORMADA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal de sentença que condenou o ora apelante pela prática dos crimes incursos artigo 129, § 13, e artigo 147, caput, ambos do Código Penal, praticados em contexto de violência doméstica. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há prova suficiente acerca da autoria e da materialidade do delito de lesão corporal e ameaça, (ii) se a ausência do laudo pericial ocasiona a desclassificação para vias de fato; (iii) excluir ou reduzir a obrigação de indenização a título de danos morais suportados pela vítima. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu agrediu e ameaçou sua ex companheira, inviável a reforma da sentença condenatória. 4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios colacionados aos autos, como fotos e depoimentos testemunhais. 5. A existência de pequenas divergências acerca da narrativa dos fatos, ou ainda, a possível alteração, hesitação e/ou a omissão percebida no depoimento prestado pela vítima na fase judicial, com o nítido objetivo de minimizar a culpa do agressor, não se mostra suficiente a afastar a sentença condenatória, quando, pelas demais provas colacionadas aos autos se pode confirmar a ocorrência dos delitos. 6. A contravenção de vias de fato é figura subsidiária que só pode ser aplicada quando não restar demonstrado a ocorrência de lesões corporais sofridas pela vítima. 6.1. Em que pese não tenha sido realizado exame de corpo de delito, deve-se atentar que a ausência do laudo pericial não impossibilita a comprovação da materialidade quando presente outro meio hábil de prova. 6.2. Há diversos precedentes deste eg. TJDFT no sentido de que o depoimento da vítima, e/ou prova testemunhal aliados â fotografias das lesões é suficiente para comprovar a materialidade do delito de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica. 7. A hipossuficiência do réu não constitui empecilho à fixação de indenização mínima a título de dano moral, eis que se trata de efeito da sentença, desde que fixado em valor módico e proporcional. 7.1. Quando o valor arbitrado se mostra desproporcional, impõe-se sua redução. 8. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 129, §13o e 147, ambos do Código Penal; 158 e 386, inciso VII, estes do Código de Processo Penal. Sustenta que diante da fragilidade de provas acerca do crime de lesão corporal, deve ser acolhido o pedido de desclassificação para a contravenção de vias de fato. Afirma, ademais, que diante de sua hipossuficiência, deve ser afastada ou minorada a indenização a título de danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 129, §13o e 147, ambos do Código Penal; 158 e 386, inciso VII, estes do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, seja quanto à suficiência de provas de autoria e de materialidade a sustentar a condenação pelo crime de lesões corporais no âmbito de violência doméstica, seja quanto à higidez da condenação por danos morais (vide itens 3 e 7, da ementa acima), é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012